Tribunal: TJMT
Processo: 1036412-84.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036412-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EDMIR MONTEIRO AVALO - CPF: 294.088.141-34 (RECORRENTE), ISABELA BORTONCELLO FERNANDES MIGUEL - CPF: 050.184.141-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. CONSUMIDOR QUE FORNECE DADOS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SÚMULA 479 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiros quando a operação é viabilizada pela conduta exclusiva do consumidor, que fornece voluntariamente seus dados bancários.

2.

A caracterização da fraude como fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

A Súmula 479 do STJ é inaplicável quando não há falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva da vítima.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDMIR MONTEIRO AVALO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos da inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por: (i) aplicar incorretamente os conceitos de fortuito interno e externo; (ii) desconsiderar falha na prestação do serviço bancário; (iii) ignorar conduta contraditória da instituição financeira; (iv) afastar indevidamente a aplicação da Súmula 479 do STJ; e (v) contrariar jurisprudência específica da Turma Recursal do TJMT.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025